Tribunal: TJES
Processo: 5005990-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005990-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCINEI OZA e outros (3)

AGRAVADO: MARIA DA PENHA SELESTRINI GROLA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lucinei Oza e outros contra decisão que deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor de Maria da Penha Selestrini Grola. Os agravantes alegam que a recorrida não preenchia os requisitos legais para a proteção possessória, argumentando que ela não residia no imóvel objeto da ação e que a doação do bem, realizada pelo então companheiro, estaria viciada em razão da condição de saúde do doador, diagnosticado com Alzheimer. Apontam, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que utilizam o imóvel e seriam obrigados a coabitar com pessoa estranha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrida demonstrou o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse; e (ii) avaliar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige que o autor de ação possessória comprove posse anterior, ocorrência do esbulho, data do esbulho e efetiva perda da posse.

A narrativa da própria recorrida na inicial indica que ela deixou de exercer posse sobre o imóvel em 2022, ao deixar de residir no local, pretendendo reaver o bem apenas após o falecimento do alegado doador em 2023, quando os agravantes já utilizavam o bem.

A ausência de demonstração de posse anterior inviabiliza o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sendo irrelevante, nesta fase, a discussão acerca do domínio.

A manutenção da situação fática é recomendada até que a questão seja devidamente apurada em instrução probatória, em razão do risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, que seriam obrigados a desocupar o imóvel e poderiam ser submetidos a medidas coercitivas, como o acionamento de força policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento de liminar em ação possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo indispensável a comprovação da posse anterior.

A ausência de posse anterior autoriza a manutenção da situação fática até que o mérito seja apurado em regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005990-48.2024.8.08.0000

AGVTE:

LUCINEI OZA E OUTROS

AGVDA:

MARIA DA PENHA SELESTRINI GROLA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCINEI OZA E OUTROS
,
haja vista inconformados com a decisão id. 40407624 (origem), por meio da qual o julgador
a quo
deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada,
MARIA DA PENHA SELESTRINI GROLA
.

Sustentam (id. 8282313) que a decisão carece de reforma, porquanto a recorrida não preenche os requisitos para concessão da proteção possessória almejada, na medida em que não residia no imóvel objeto de reintegração.

Acrescentam que o
de cujus
não era proprietário do imóvel objeto de doação, registrando que ao tempo da assinatura do respectivo instrumento padecia da doença de Alzheimer, sem condições de
“assinar/vender/doar bens móveis ou imóveis”
.

Ao final, pontuam que o risco de dano grave ou de difícil reparação se encontra consubstanciado no fato de que utilizam o imóvel e, ainda, seriam obrigados a
“residir lado a lado com uma estranha, que residiu 02 (dois) meses com o falecido”.

Pois bem.

Conforme se extrai do diploma processual civil, quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561, assim redigido:

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sendo assim, a despeito da conclusão alcançada pelo julgador
a quo
, vislumbro, nesta via de cognição sumária, que se encontram preenchidos os requisitos necessários para o provimento da irresignação.

Com efeito, versa a demanda originária sobre pretensão possessória deduzida por Maria da Penha Selestrini Grola, alegando, em síntese, que adquiriu o imóvel, objeto da ação, em 20 de abril de 2021, por meio de doação realizada por José Oza, com quem conviveu até o início de 2022, acrescentando que, a partir de então, o doador ficou adoentado e passou a agredi-la, motivo pelo qual deixou de residir no local.

Pontuou, ainda, que no final do ano de 2023 o Sr. José Oza faleceu, sendo impedida de adentrar no bem que recebeu por doação.

Diante destes fatos, cumpre rememorar que, em ação de reintegração, para que o pedido liminar seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, sendo eles: posse anterior, ocorrência do esbulho, sua data e, ainda, efetiva perda, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio, o qual teria sido alcançado,
in casu,
por meio do mencionado instrumento de doação.

Neste cenário, observo da própria narrativa constante na petição inicial que a recorrida, aparentemente, não exercia posse anterior sobre o imóvel em debate, pois mencionou que nele deixou de residir em 2022, pretendendo reingressar apenas após o falecimento do Sr. José Oza, quando os filhos já faziam uso do local.

Assim, considerando a ausência de elementos que evidenciem o exercício dos poderes fáticos sobre o imóvel em discussão, comporta acolhimento a pretensão recursal deduzida, pois, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento, sendo certo que o risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em desfavor dos agravantes se faz presente pela possibilidade de serem obrigados a deixar de utilizar o bem, inclusive com a possibilidade de acionamento de força policial.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para cassar a medida liminar de reintegração de posse deferida no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)